Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-14.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE RELATÓRIO TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a inicial e extingui a execução, nos termos dos art. 924, inciso I e art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c artigo 51 da Lei 9.099/95.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo realizados.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que, conforme previsão do art. 10, § 2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001, a assinatura eletrônica, ainda que realizada fora do âmbito da ICP-Brasil, é plenamente válida quando aceita pelas partes como meio de formalização de atos jurídicos, sendo, portanto, admissível para fins probatórios e executivos. Aduz que os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil consagram o contraditório, o que torna o processo civil contemporâneo de natureza dialética, ou seja, sempre garantindo às partes o direito de manifestação, inclusive para viabilizar o livre convencimento do juízo e assegurar uma decisão equânime. Defende que juízo agiu de forma incorreta ao não oportunizar ao recorrente a chance de, ao menos, emendar a petição inicial, com o objetivo de esclarecer o teor do referido documento ou sanar eventuais dúvidas que o magistrado tivesse. Pede o provimento do recurso, para cassar a sentença vergastada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
4. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença padece de nulidade em razão da violação à vedação da decisão surpresa.
III. Razões de decidir
6. De fato, a Medida Provisória no 2.200-2/2001 não estabelece qualquer vedação à utilização de assinaturas eletrônicas realizadas por meio de certificados digitais particulares, não emitidos no âmbito da ICP-Brasil. Assim, é plenamente possível o reconhecimento da autoria e autenticidade de documentos assinados eletronicamente, desde que as partes aceitem tal forma de assinatura como válida para a formalização de atos jurídicos. Ou seja, a ausência de certificação qualificada não impede o exame da autenticidade da assinatura por outros meios, inclusive mediante validação em plataformas privadas.
7. No caso, contudo, há uma particularidade relevante, porquanto o juízo de origem proferiu sentença com base em relatório (ID 71574989), no qual constava que a única assinatura ancorada no documento eletrônico era a da empresa Z. P. DE D. LTDA (ID 71574989), sem oportunizar à parte autora prévia manifestação.
8. Tal circunstância revela violação direta ao disposto no art. 10 do CPC, que prevê que "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".
9. É dizer, a sentença foi proferida com base em documento que não foi previamente submetido à análise da parte, o que comprometeu a possibilidade de influenciar o convencimento do juízo e de requerer a produção de outras provas que poderiam elucidar a controvérsia.
10. Dessa forma, resta evidenciado o vício procedimental e a nulidade da sentença, que foi prolatada com manifesta afronta aos princípios fundamentais do processo civil. Nesse sentido: Acórdão 1974429, 0042060-96.2012.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.
11. Sopesando que o recorrido não apresentou contrarrazões e que a recorrente, em suas razões recursais, limitou-se a apontar erro de procedimento, sem desenvolver argumentação jurídica específica quanto ao conteúdo do relatório (ID 71574989), reputa-se incabível o imediato julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC.
12. Assim, com o objetivo de assegurar o contraditório e a ampla defesa, e de viabilizar a manifestação expressa da parte interessada sobre o referido relatório (ID 71574989), bem como a indicação de outros meios de prova eventualmente cabíveis, os autos devem ser devolvidos ao Juízo de origem, a fim de evitar nova arguição de nulidade processual.
13. No mais, não conheço das demais teses recursais, por restar prejudicada, no momento, a análise do mérito.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de nulidade acolhida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para continuação da instrução processual. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts 10 e 1.013, § 3o, do CPC; Medida Provisória no 2.200-2/2001.
Jurisprudência: TJDFT, Acórdão 1974429, 0042060-96.2012.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.